Tribunal: TJDFT
Processo: 0733857-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733857-89.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: CARLOS ANDRE LINHARES DO NASCIMENTO, GRUPO SUPPORT D E S P A C H O Complemente-se o prazo legal conferida à douta Defensoria Pública. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator